Tribunal: TJES
Processo: 0000816-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 0000816-12.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Alba Efigênia Gonçalves Sthel
Recorrido: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PESSOA IDOSA. GRAVES COMORBIDADES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. RISCO À SAÚDE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenada idosa e portadora de diversas enfermidades graves, contra decisão do Juízo da Execução Penal que revogou a prisão domiciliar humanitária e determinou o recolhimento ao regime semiaberto.

A defesa sustenta a incompatibilidade do estado de saúde da paciente com o cumprimento de pena em unidade prisional, pleiteando a manutenção da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na revogação da prisão domiciliar diante das condições clínicas da paciente, e se há possibilidade de concessão da ordem de ofício, mesmo diante da inadequação formal do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é meio processual inadequado para impugnação de decisão proferida em execução penal, devendo-se utilizar o agravo previsto na LEP.
5. Entretanto, diante da evidência de constrangimento ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício.
6. A paciente é idosa e apresenta comorbidades severas, sem garantias de tratamento contínuo e adequado no regime semiaberto.
7. A decisão que revogou a prisão domiciliar baseou-se em premissas inaplicáveis ao caso concreto, como a existência de estrutura para gestantes no presídio.
8. Jurisprudência consolidada autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária quando o estado de saúde do apenado assim exigir e não houver suporte médico compatível no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus é incabível como substitutivo do agravo em execução, salvo quando configurado constrangimento ilegal evidente.

Deve ser restabelecida a prisão domiciliar humanitária quando demonstrada a grave condição de saúde do apenado e a insuficiência da assistência médica no sistema prisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º; LEP, art. 117; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15/06/2018;

STJ, AgRg no HC 787.441/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/03/2023;

STJ, HC 660.386/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 31/05/2021;

STJ, RHC 128.081/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/09/2020;

TJPR, HC 0111230-89.2024.8.16.0000, Rel. Des. Humberto Brito, j. 18/01/2025;

TJMG, HC 0365723-79.2025.8.13.0000, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do habeas corpus
, mas
conceder a ordem de ofício
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBA IFIGENIA GONCALVES STHEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 0000816-12.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Alba Efigênia Gonçalves Sthel
Recorrido: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PESSOA IDOSA. GRAVES COMORBIDADES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. RISCO À SAÚDE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de apenada idosa e portadora de diversas enfermidades graves, contra decisão do Juízo da Execução Penal que revogou a prisão domiciliar humanitária e determinou o recolhimento ao regime semiaberto.

A defesa sustenta a incompatibilidade do estado de saúde da paciente com o cumprimento de pena em unidade prisional, pleiteando a manutenção da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na revogação da prisão domiciliar diante das condições clínicas da paciente, e se há possibilidade de concessão da ordem de ofício, mesmo diante da inadequação formal do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é meio processual inadequado para impugnação de decisão proferida em execução penal, devendo-se utilizar o agravo previsto na LEP.
5. Entretanto, diante da evidência de constrangimento ilegal, admite-se a concessão da ordem de ofício.
6. A paciente é idosa e apresenta comorbidades severas, sem garantias de tratamento contínuo e adequado no regime semiaberto.
7. A decisão que revogou a prisão domiciliar baseou-se em premissas inaplicáveis ao caso concreto, como a existência de estrutura para gestantes no presídio.
8. Jurisprudência consolidada autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária quando o estado de saúde do apenado assim exigir e não houver suporte médico compatível no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus é incabível como substitutivo do agravo em execução, salvo quando configurado constrangimento ilegal evidente.

Deve ser restabelecida a prisão domiciliar humanitária quando demonstrada a grave condição de saúde do apenado e a insuficiência da assistência médica no sistema prisional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º; LEP, art. 117; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15/06/2018;

STJ, AgRg no HC 787.441/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/03/2023;

STJ, HC 660.386/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 31/05/2021;

STJ, RHC 128.081/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/09/2020;

TJPR, HC 0111230-89.2024.8.16.0000, Rel. Des. Humberto Brito, j. 18/01/2025;

TJMG, HC 0365723-79.2025.8.13.0000, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0000816-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: Alba Efigênia Gonçalves Sthel

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alba Efigênia Gonçalves Sthel
, contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, proferido no âmbito da execução penal nº 0028859-63.2016.8.08.0035, que revogou os efeitos da
prisão domiciliar humanitária anteriormente deferida
, determinando o recolhimento da paciente ao regime semiaberto.

A impetração sustenta que a paciente, pessoa idosa e portadora de múltiplas comorbidades severas, não reúne condições de suportar a execução da pena em unidade prisional comum, carecendo de acompanhamento médico contínuo e infraestrutura mínima de saúde, razão pela qual pleiteia a manutenção da prisão domiciliar.

A liminar foi inicialmente requerida durante o plantão forense, sem análise à época. Contudo, foi posteriormente deferida tutela provisória por este Relator, conforme decisão de ID nº 12950194. O parecer da douta Procuradoria de Justiça, constante do ID nº 13360340, manifestou-se
favoravelmente à concessão da ordem
.

De início, cumpre consignar que não se trata de via processual adequada.
O ato judicial impugnado insere-se na seara da execução penal e, portanto, deve ser atacado mediante o
recurso próprio previsto na Lei de Execuções Penais
, qual seja, o
agravo em execução
. Assim, nos termos do artigo 932, III, do CPC, combinado com o artigo 3º do CPP, a impetração mostra-se manifestamente incabível.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem
de ofício
, nas hipóteses em que se verifique
constrangimento ilegal evidente
, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“O Tribunal da Cidadania [...] passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou à ação cabível, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade.”

(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15/06/2018) AgRg no HC 787.441/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/03/2023)

Entretanto,
a jurisprudência também autoriza o exame de ofício da matéria
, nas hipóteses em que a ilegalidade salta aos olhos, como na hipótese em exame:

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Contudo, considerando as alegações constantes da inicial, razoável a análise do feito para aferir eventual constrangimento ilegal que enseje a concessão da ordem de ofício.”
(HC 660.386/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/05/2021)

No mérito, assiste razão à impetração.

A paciente
é pessoa idosa e portadora de diversas enfermidades crônicas e degenerativas
– hipertensão, diabetes, dislipidemia, artrose, lombalgia e depressão –, todas documentadas nos autos. A despeito da ausência de prova inequívoca da inexistência de atendimento médico no sistema prisional, é notório o
estado de precariedade do sistema penitenciário
, especialmente quanto à oferta de tratamento contínuo, especializado e digno, circunstância que, por si só, torna
incompatível a execução da pena no regime semiaberto
.

Aliás, o próprio fundamento adotado na decisão de revogação da domiciliar, ao indicar que o Presídio Feminino de Cariacica dispõe de estrutura para gestantes e puérperas, revela-se
absolutamente deslocado do caso concreto
, que versa sobre uma apenada em situação de vulnerabilidade clínica aguda e contínua, já beneficiada por decisões desta própria Câmara Criminal em habeas corpus anteriores (nºs 5014938-76.2024.8.08.0000, 5008763-66.2024.8.08.0000 e 5002717-95.2023.8.08.0000).

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 117 da LEP e o artigo 318, II, do Código de Processo Penal, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de
prisão domiciliar humanitária
para apenados em casos de enfermidade grave, mormente quando não demonstrada a suficiência de cuidados médicos na unidade prisional (RHC 128.081/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/09/2020).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme Parecer apresentado pela Procuradoria, igualmente confirma essa diretriz:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Decretação da prisão preventiva. Pleito de substituição por domiciliar. Acolhimento. Comorbidades físicas do paciente comprovadas. Impossibilidade de tratamento no sistema prisional demonstrada. [...] Ordem conhecida e concedida.” (TJPR, HC 0111230-89.2024.8.16.0000, Rel. Des. Humberto Brito, j. 18/01/2025)

“A substituição da prisão provisória por prisão domiciliar só é cabível quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.” (TJMG, HC 0365723-79.2025.8.13.0000, Rel. Des. Milton Lívio Salles, j. 08/04/2025)

Assim,
tendo em vista o quadro clínico delicado da paciente, seu histórico médico e a absoluta inadequação do ambiente prisional ao seu estado de saúde
, impõe-se o restabelecimento da
prisão domiciliar humanitária
, com monitoramento eletrônico e observância das medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 3º do CPP, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, mas, DE OFÍCIO, CONCEDO A ORDEM
, para restabelecer a
prisão domiciliar da paciente ALBA EFIGÊNIA GONÇALVES STHEL
, com a imposição de monitoramento eletrônico e demais condições que o Juízo da Execução entender cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.